Tribunal: STF
Processo: ARE 1331595
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput e XXXVI; 37, caput; 103-A e 105, I, "f", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Apontou a r. sentença que o art. 65 da Lei 10.486/02 prevê expressamente a aplicabilidade das vantagens pecuniárias nela previstas, no caso também a ajuda de custo reclamada pelo recorrente, aos militares inativos do ex-Território de Rondônia, situação da parte apresentada na inicial.
    Apesar de reconhecer tal situação a sentença apontou que verificando a tabela com as vantagens pecuniárias, a ajuda de custo devida quando da transferência do militar para a inatividade remunerada (reserva) consistiria em prestação única, paga também uma única vez quando de tal transferência.
    Ao assim pontuar, concluiu não tratar-se de prestação de trato sucessivo e, portanto, sujeita ao princípio da actio nata. Acrescentou que também o art. 51 da Lei nº 8.112/1990, classifica ajuda de custo como forma de indenização ao servidor e concluiu:
    (...)
    O princípio da actio nata, acolhido pacificamente pela jurisprudência brasileira, aponta o início da fluência do prazo prescricional quando do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo patrimonial. Isto é, a contagem do prazo não se inicia ante a mera violação do direito. É fundamental que o titular do direito violado tenha tomado ciência efetiva do descumprimento da obrigação ou do ato lesivo.
    A partir da ciência nasce a pretensão se inicia a contagem do prazo caso haja exigibilidade do direito violado e a ordem normativa permita ao lesado vindicar judicialmente tal direito. Tanto a prescrição se inicia com a transferência do militar para a inatividade e não com o ato homologatório do Tribunal de Contas que o direito já poderia ser exercido desde então, como está sendo agora.
    (...)
    No caso dos autos, resta comprovado que a parte autora aposentou-se em 2005, tendo ajuizado sua pretensão em 2019, motivo pelo qual entendo como a r. sentença não fazer jus à verba pleiteada pela ocorrência da prescrição."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente